Tribunal: TCU
Processo: 006.048/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos da União por meio de termo de compromisso que tinha por objeto a execução de sistemas de abastecimento de água no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde pela não comprovação da boa e regular aplicação de recursos recebidos da União por meio de termo de compromisso que teve por objeto a execução de sistemas de abastecimento de água no aludido município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 5o da Instrução Normativa TCU 71/2012 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno, em arquivar os presentes autos, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento regular do processo.